Tribunal: TJDFT
Processo: 0721663-23.2022.8.07.0001
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) Número do processo: 0721663-23.2022.8.07.0001 EMBARGANTE: BANCO BMG SA EMBARGADO: MARCOS SIMPLICIO SOUSA DA SILVA EMBARGANTE: BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. D E S P A C H O Aos embargados MARCOS SIMPLÍCIO SOUSA DA SILVA e BANCO ITAÚ CONSIGNADO S.A. para, querendo, manifestar-se no prazo de 05 (cinco) dias, nos termos do art. 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil. Após, conclusos para prolação de voto. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator